Tribunal: TJBA
Processo: 8064119-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064119-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FINASA S/A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: UBIRAJARA SOUSA DE SALES

Advogado(s)
:
JORGE OTAVIO DOS SANTOS

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVADA A AVERBAÇÃO INDEVIDA. CRÉDITO DO VALOR NÃO SOLICITADO. INCONTROVERSO. DEPÓSITO JUDICIAL. REALIZADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. VERIFICADA. LAUDO QUE ATESTA QUE A ASSINATURA NO CONTRATO NÃO PERTENCE AO PUNHO DO AUTOR. PROVAS NÃO INFIRMADAS E NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO RÉU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EVIDENCIADOS. SENTENÇA ESCORREITA. APERFEIÇOADA DE OFÍCIO APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL REFERENTE A DATA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA FINS DE RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES PARA OS DESCONTOS/PGAMENTOS INDEVIDOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E DOBRADA A PARTIR DE 31/03/2021. EAREsp nº 676.608/RS STJ. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Empréstimo consignado não contratado. Fraude constatada pela perícia grafotécnica.

II. Questão em discussão:
Se a regularidade da contratação restou comprovada; Se a alegação de fraude foi afastada. Se é possível excluir os danos materiais ou determinar sua restituição na forma simples; excluir os danos morais ou reduzi-lo, com correção monetária e juros a contar do arbitramento, vide súmula 362 do STJ e devolução do valor creditado em favor do Autor Apelado.

III. Razões de decidir:
No caso em comento o Autor Recorrido alega em sua inicial a averbação indevida de empréstimo consignado vinculado ao seu benefício previdenciário, uma vez que sustenta veementemente, não o ter contratado e nem autorizado.

Do extrato de empréstimos consignados extraído no site oficial da previdência social, em 01/06/2021, por ele juntado, é possível constatar a averbação hostilizada (id. 81671402).

Destaca-se desde logo ser incontroverso nos autos que houve o crédito do valor de R$ 1.986,67 (mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos) na conta do Autor Recorrido, visto que ambas as partes o reconhecem, bem assim, observe-se de imediato que, o Recorrido comprovou ter devolvido o valor de R$ 2.010.44, vide id. 81671403 por meio de uma transferência bancária, e mais, ainda fez um depósito judicial de R$ 1.986,67 (id. 81671410).

Em contrapartida, o Réu ao contestar (id. 81672371), sustenta a regularidade da contratação, sem, contudo, juntar qualquer documento, sobrevindo réplica reiterando pedido de produção de prova pericial grafotécnica (id. 81672372), que deferida e realizada após juntada tardia do contrato pelo Réu Apelante, concluiu que a assinatura aposta no contrato hostilizado não pertencia ao punho do Autor, aqui Recorrido (id. 81672486).

Declarado o encerramento da instrução do feito, sem manifestação Juízo sobre o pedido de prova oral formulado pelo Réu (id. 81672499). Ato contínuo, a sentença impugnada.

Assevera o artigo 373 do Código de Processo Civil - CPC, que, cabe a quem alega, o ônus de comprovar minimamente o direito que sustenta possuir, o que certamente evidencia-se no caso concreto, ao tempo em que, cabe a parte contrária provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito.

No caso em comento, o laudo da perícia grafotécnica não deixa dúvidas quanto a ocorrência de fraude, na medida em que, é clara ao afirmar que a assinatura constante no contrato de empréstimo questionado, não pertence ao punho do Autor Recorrido.

Nessa linha de intelecção, e versando os autos sobre relação consumerista, nos termos da súmula 297 do STJ e do Código de Defesa do Consumidor, medida impositiva é a manutenção da sentença quanto a declaração de nulidade do contrato e inexigibilidade do débito, razão por que mantida nesse ponto.

Outrossim, sendo indevidos os descontos realizados/averbados no benefício previdenciário do apelado, resta configurado o dano moral indenizável, lastreado na responsabilidade objetiva do Banco, por caso fortuito interno.

No tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, a saber: R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra adequado e proporcional a lide, garantindo o duplo efeito da medida, a saber, cunho punitivo-pedagógico, assegurado o não enriquecimento ilícito e mitigada a onerosidade excessiva, razão por que mantida a sentença também nesse ponto.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (súmula 54 STJ), e a correção monetária desde o arbitramento (súmula 362 STJ), devendo ser observadas, quando cabíveis, as alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.905/2024 quanto ao índice a ser aplicado.

Dessa forma, escorreita a sentença também nessa parte, visto que observou a legislação e jurisprudência de regência sobre a matéria em questão.

Concernente a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, de acordo com o recente entendimento assentado pelo STJ, no EAREsp nº 676.608/RS, prescinde de comprovação de culpa ou dolo, devendo ser observado o marco temporal da modulação dos efeitos dessa decisão, que é a data de 30 de março de 2021.

Assim, quanto a forma de restituição dos descontos indevidos, contata-se que a sentença observou a essência da modulação retrocitada, cabendo reforma parcial, de ofício, apenas para corrigir erro material no tocante as datas, devendo ser observada: devolução simples para os realizados até 30/03/2021, e dobrada para os ocorridos a partir de 31/03/2021.

Ainda sobre a matéria em comento, observado que a averbação ilícita indica que a primeira parcela do desconto indevido estava programada para 06/2021, e a ação foi ajuizada em 21/06/2021, ausente até então provas efetivas de que concretizado o desconto abusivo, necessária se faz a comprovação de sua ocorrência, quando da liquidação da sentença, para fins de restituição, visto que o dano material não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado e especificado por meio de memória de cálculo.

Frise-se que a sentença prolatada em 17/02/2025 foi clara ao consignar a ordem de devolução dos R$ 23,77 referente à taxa do TED, indevida e comprovadamente paga pelo autor (id. 81671403), e das parcelas mensais descontadas indevidamente do benefício do autor, a título de contraprestação do empréstimo fraudulento, as quais, passíveis de comprovação quando da liquidação.

Quanto ao valor creditado na conta do Autor Apelado, embora seja cabível a ordem de devolução, verifica-se que tal comando não se aplica ao caso concreto, na medida em que o referido valor já se encontra depositado em juízo pelo acionante, cabendo ao réu Apelante apenas levantá-lo, observada ainda a compensação de valores.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa por falta de produção de prova oral, consabido que o Julgador é o destinatário principal das provas, podendo indeferir as que entender inúteis ou protelatórias, com base no seu livre convencimento motivado, vide artigo 370 do Código de Processo Civil, bem assim que são aceitáveis provas em sede recursal desde que novas ou supervenientes, o que é o caso, visto que juntado o contrato, documento preexistente e já apresentado anteriormente.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Dessa forma, as alegações recursais não se sustentam, de modo que é inadmissível a reforma da sentença, motivo pelo qual resta mantida, aperfeiçoada de ofício apenas para corrigir erro material referente às datas da modulação dos efeitos para restituição dos valores concernentes ao dano material.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064119-78.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO FINASA S/A. e como Apelado UBIRAJARA SOUSA DE SALES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça